Tribunal: TJBA
Processo: 8015362-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015362-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: WALLACE FERREIRA DE SOUZA e outros Advogado(s): WALLACE FERREIRA DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO DESIDÉRIO-BA Advogado(s): F/J ACORDÃO EMENTA PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALINE CARDOSO DOS SANTOS, presa em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.° 11.343/2006), com posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva. O impetrante alegava ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, falta dos requisitos do art. 312 do CPP, ofensa ao princípio da proporcionalidade e possibilidade de concessão de prisão domiciliar, considerando que a paciente é genitora de duas crianças menores de idade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se havia constrangimento ilegal na prisão preventiva da paciente, considerando: (i) a alegada ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; (ii) a falta dos requisitos descritos no art. 312 do CPP; (iii) ofensa ao princípio da proporcionalidade; e (iv) a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão de ser genitora de menores. III. Razões de decidir 3. Durante o curso do processo, verificou-se que a Magistrada de 1º Grau, em audiência realizada no dia 11/06/2025 na Ação Penal nº 8000581-73.2025.8.05.0231, concedeu liberdade provisória à paciente mediante imposição de medidas cautelares alternativas, quais sejam: monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira pelo período de 90 dias, vedação de saída da comarca de residência sem prévia autorização judicial e proibição de frequentar estabelecimentos noturnos, bares e locais de comercialização de entorpecentes. A constrição questionada no writ já não mais se verifica, caracterizando a perda superveniente do objeto do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 4. Habeas corpus julgado prejudicado. "Cessada a violência ou coação ilegal que fundamentou a impetração do habeas corpus, o remédio heroico perde seu objeto, devendo ser julgado prejudicado por ausência de interesse processual superveniente." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 659; Lei n.° 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: Fernando da Costa Tourinho Filho, in Código de Processo Penal Comentado, volume 2, p. 537. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8015362-17.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Wallace Ferreira de Souza (OAB/BA n.º 33.651) em favor de ALINE CARDOSO DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora